Tribunal: STF
Processo: RE 1210013
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo cabível levantar o sobrestamento do feito. 



    Em que pese a questão jurídica controvertida nesses autos também se encontrar sob análise no âmbito da ADI 4103, tal circunstância não torna mandatória a retenção do julgamento em classe processual distinta, mormente por se tratar, o presente feito, de recurso extraordinário cuja matéria sequer está afeta ao âmbito da repercussão geral. 



    Para além disso, recrudesce a pertinência do restabelecimento da regular tramitação do presente recurso a garantia constitucional de celeridade na entrega da prestação jurisdicional (inciso LXXVIII do art. 5º), a qual também encontra expresso amparo no art. 4º do Código de Processo Civil.



    Nesse contexto, restabeleço a análise desse recurso extraordinário. 



    O recurso extremo foi interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul – Detran/RS, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do órgão judiciário de origem que deu provimento ao recurso inominado declarando a nulidade do auto de infração de trânsito e todos os efeitos dele decorrentes, e que está assim ementado: 



    RECURSO INOMINADO. DETRAN. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO ETILÔMETRO REALIZADO. ART. 165 do CTB. SENTENÇA REFORMADA.



    1) À toda evidência, pela interpretação literal do art. 276 do CTB, resta proibida qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar.



    2) Todavia, se na esfera criminal, a qual se consubstancia em “ultima ratio” do ordenamento jurídico, considera-se o condutor embriagado após um juízo de graduação dos níveis de álcool no sangue ou no ar alveolar medido, na esfera administrativa não pode ser diferente, quiçá, mais gravoso.



    3) Daí porque, impõe-se a aplicação do art. 306 do CTB, por analogia, combinado com a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN.



    4) No caso dos autos, tendo o demandante realizado o teste de etilômetro, e sendo a alcoolemia considerada em 0,03 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, em valor muito inferior a 0,3 mg/L, como prevê o art. 306 do CTB, é de ser anulado o Auto de Infração e todos os efeitos dele decorrentes.



    RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 2º, 5º, caput e II, 6º, 37, caput, e 144, § 10, da Constituição Federal, e, ainda, que a Turma Recursal deixou de aplicar dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário em parecer da Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, cuja ementa transcrevo abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. TESTE DO ETILÔMETRO REALIZADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    – Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário.



    É o relatório do essencial. Decido.



    A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 2º, 5º, caput e II, 6º, 37, caput, e 144, § 10, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n.s 282 e 356 da Súmula/STF. É o que se extrai dos seguintes precedentes (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, v.g.):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. [...]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Nesse sentido, ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei e grifos no original)



    Melhor sorte não socorre o recorrente quanto à alínea ‘b’ do permissivo constitucional, pois não houve tratado ou lei federal cuja inconstitucionalidade tenha sido declarada.



    O Colegiado Estadual, ao fundamento de infringência ao princípio da razoabilidade, se limitou a reconhecer a nulidade da autuação aplicada por embriaguez ao volante, tendo em vista a circunstância de que o dispositivo que a fundamentava (inciso II do art. 6º da Resolução n. 432/2013/CONTRAN) estaria em confronto até mesmo com o limite de tolerância etílica previsto no próprio Código de Trânsito Brasileiro (art. 306).



    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator